Tribunal: TJMT
Processo: 0055858-22.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0055858-22.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGADO: NÉVIO LOTUFO NETO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA” – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055858-22.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NEVIO LOTUFO NETO - CPF: 001.546.151-37 (EMBARGADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA” – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO

– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0055858-22.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO: NÉVIO LOTUFO NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
visando sanar supostos vícios do acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência parcial.

A embargante aponta que ao afastar a competência da Justiça Federal, não foi apreciado os demais pontos abordados sobre a questão, quais sejam, que a Caixa Econômica Federal não só financia o valor emprestado do mutuário, como também gerencia o programa habitacional, de modo que os encargos de construção também lhe compete.

Por fim, também aponta omissão quanto a existência de conduta de terceiros e caso fortuito que ensejaram o atraso na entrega da obra, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Sem contrarrazões – certidão de Id. 30291450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 26415461, com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso no tópico em que a sentença atacada lhe foi favorável, porquanto nítida a falta de interesse recursal.

A legitimidade da Caixa Econômica Federal está diretamente ligada à sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, mostrando-se devida a restituição na forma simples. Precedentes.”

Em que pese as omissões apontadas pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento, haja vista que a conclusão do julgado é no sentido de que
“a responsabilidade da Caixa Econômica Federal se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em incompetência desta Corte de Justiça para julgar a demanda”
, o que esvai a discussão dos demais pontos abortados sobre o tema.

Em relação à taxa de construção ou juros de obra, consta o registro que
“cobrados pela instituição financeira junto à construtora pelo financiamento da construção, e que são repassados aos mutuários
”, de modo que
“no caso vertente, mostra-se incontroverso que a referida taxa de evolução de obra foi cobrada após o lapso de 17 (dezessete) meses pactuado para o término da fase de construção, já acrescido aos sessenta dias para a entrega das chaves conferidos à construtora por força de contrato”
, afastando assim o vício alegado.

E, sobre a ausência de manifestação acerca
da conduta de terceiros e caso fortuito que ensejaram o atraso na entrega da obra
, o acórdão é claro ao ratificar o entendimento do magistrado que de forma expressa

afastou o dever de reparação por danos morais, o que levou a procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, sendo óbvio que a demora na entrega do imóvel acarretou o descumprimento contratual, cujos motivos não podem ser absorvidos pelo contratante, já que decorre do risco do negócio assumido pela embargante.

Assim, o que se evidencia é a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO-OS
.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020